Tribunal: TCU
Processo: 008.226/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 008.226/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anastacia Silva Canto (CPF XXX.758.457-XX); Andrea de Lima Ferreira (CPF XXX.951.247-XX); Carlos Wagner de Oliveira (CPF XXX.237.057-XX); Eduardo Kempim Cascardo (CPF XXX.136.517-XX); Gisele de Santana Lessa Daniel (CPF XXX.165.827-XX); Michel Pereira Lessa Simoes (CPF XXX.815.427-XX); Renata Lacerda Cosme de Oliveira (CPF XXX.909.137-XX); Silvia Regina Medeiros Santos (CPF XXX.718.067-XX); Taina Costa Kiyuna (CPF XXX.321.577-XX) e Tulio Leite Reis (CPF XXX.256.147-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.